Tribunal: TJMT
Processo: 1026733-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026733-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (EMBARGANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, e cuja finalidade é apenas a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026733-66.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
OVÍDIO BEZERRA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OVÍDIO BEZERRA DA SILVA
contra Acórdão unânime (ID. 252368182) que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos de empréstimos na conta do ora Recorrente, e o desbloqueio de transferência do seu benefício previdenciário, para que retorne a recebê-lo na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não houve a correta análise das suas condições financeiras, e pede que sejam analisados também os seus extratos bancários, e, com isso, seja revista a decisão que
indeferiu a tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou expressamente da matéria ora debatida, ainda que não tenha atacado todos os documentos juntados aos autos, de modo que o Embargante, por estar inconformado, visa rediscutir a questão por meio da estreita via dos aclaratórios, o que não se revela possível.

Confira-se trecho do voto condutor:

“Isso porque o Agravante, ao que consta dos autos, recebeu a quantia de R$1.330,39, referente a um dos contratos ora questionados, conforme se vê da reclamação formulada por ele mesmo junto ao PROCON (ID. 166298127 dos autos de origem), portanto, a suspensão dos descontos sem a oitiva da parte contrária poderia configurar enriquecimento ilícito.

Ademais, apesar de o Recorrente alegar que houve extrapolação do limite do teto permitido sobre a margem de 30%, não é isso que se vê da documentação ID. 166298129, proveniente do próprio INSS, de onde ressai que não há margem extrapolada.

(...)

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, até que sobrevenha a devida instrução processual a fim de carrear aos autos mais elementos de prova.
”

Desse modo, não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025